Tribunal: TJDFT
Processo: 0717059-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717059-36.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA FERNANDA MARTINS DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de ação voltada para obrigar o banco a estornar valores descontados após o cancelamento da autorização de descontou automático em conta corrente de empréstimo. Após a contestação, a parte autora apresentou petição informando sobre o descumprimento da liminar (ID 77027960). A decisão ID 77027962 abriu prazo para que a parte ré se manifestasse sobre o descumprimento alegado. Com a manifestação (ID 77027964), o juízo abriu prazo para que a parte autora se manifestasse e determinou a conclusão dos autos para sentença (ID 77027968). Após a manifestação da parte autora (ID 77027970), os autos foram encaminhados ao grau recursal. Verificado o equívoco no envio dos autos à 2a Instância, determino o cancelamento da distribuição e o retorno do processo à origem para o julgamento. CARLOS MARTINS Relator